Tribunal: TJBA
Processo: 8001675-70.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001675-70.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: CELSON ALMEIDA DE JESUS

Advogado(s)
:
RANNA KATARINE DA SILVA GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão que, em sede de tutela provisória, determinou o restabelecimento de conta de WhatsApp vinculada ao agravado, sob pena de multa diária. A agravante alegou ilegitimidade para cumprimento da obrigação, por não ser responsável pelo aplicativo, e requereu a revogação da decisão ou, subsidiariamente, a redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de imposição de obrigação de fazer ao Facebook Brasil em relação ao WhatsApp; e (ii) adequação da multa diária fixada, bem como a incidência do crime de desobediência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

3. Parcial acolhimento da preliminar de intempestividade. Não se conhece da parte do recurso que impugna a decisão inicial de concessão da tutela, por ser intempestiva.

Mérito

4. É legítima a aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial, desde que observados os limites da razoabilidade. As sucessivas majorações tornaram excessiva a sanção, justificando a redução para R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00.

5. Afasta-se a tipificação penal por crime de desobediência, diante da existência de sanção civil previamente estabelecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa a R$ 500,00 por dia, até o limite de R$ 30.000,00, e afastar a incidência do art. 330 do Código Penal. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A imposição de astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A existência de sanção civil impede o enquadramento no crime de desobediência."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento nº

8001675-70.2024.8.05.9000
, tendo, como Agravante,
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
e, como Agravado
CELSON ALMEIDA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DE PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, ficando prejudicado o julgamento do agravo interno.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA